Tribunal: STF
Processo: HC 87156
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - CUSTÓDIA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PENAL -
DECRETO CONDENATÓRIO - SOLTURA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
INVIABILIDADE. Se, mediante decisão fundamentada, o acusado
respondeu ao processo sob a custódia do Estado, em vista da
periculosidade, com ameaça a testemunha e homicídio de informante,
sobrevindo decreto condenatório, descabe a expedição de alvará de
soltura